Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713523-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RECORRIDO: MARILANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Na petição de ID no 49421724, a recorrida MARILANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE requer a desconsideração e o desentranhamento da petição encartada no ID no 49421720, ao argumento de que foi juntada por equívoco no presente feito. Pugna, ainda, pela manutenção do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Considerando que os atos de renúncia de direitos processuais devem ser feitos de maneira expressa e, por sua natureza, interpretados restritivamente (artigo 225 do CPC), bem como que a manifestação constante do ID no 49421720 não se referiu especificamente à faculdade processual de contrarrazoar o recurso, defiro o requerimento para manter o prazo deferido pela certidão de ID no 48964386. Transcorrido o prazo para contrarrazões, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007